Tribunal: TJMT
Processo: 1003225-19.2020.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003225-19.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR DE SOUZA GAMA - CPF: 859.785.455-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO CARLOS PIRES DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), JESSICA FLORENCIO BRITO (ASSISTENTE), PRICILA ROSA DOS ANJOS - CPF: 014.215.321-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 147,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA OU, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
IMPOSTO NA R. SENTENÇA – PARCIAL PERTINÊNCIA – MANUTENÇÃO DO ÔNUS, COM O
REAJUSTE DO
QUANTUM
, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Em atenção aos Enunciados Orientativos n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se a
certada a fixação do valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, IV do CPP quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
estabelecido na sentença deve ser reduzido, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano causado pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

Recurso defensivo parcialmente provido.

APELANTE: JOSIMAR DE SOUZA GAMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIMAR DE SOUZA GAMA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste – MT, nos autos da ação penal n.º 1003225-19.2020.8.11.0037, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
do Código Penal, com as implicações da Lei n.

º 11.340/06, à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime
inicial aberto
, além do pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de reparação de danos à vítima.

Nas razões recursais de ID 166381285, subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante almeja
o afastamento da reparação de danos arbitrados em prol da vítima
, porquanto imposta sem a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou, subsidiariamente,
a redução do valor arbitrado
, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nas contrarrazões de ID 166381288, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 171686162, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, destacando que houve pedido do órgão acusatório quanto à temática e o valor arbitrado na r. sentença se mostra razoável diante do sofrimento suportado pela vítima.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que
JOSIMAR DE SOUZA GAMA
, vulgo
‘Bilu’
, foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no
art. 147,
caput
do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
,
pois no dia
31 de maio de 2020
, por volta das 22h30, na rua Vitoriano Lourenço, n.º 13, na Cohab Jaime Campos, na cidade de Primavera do Leste – MT, por meio de palavras e com o uso de uma faca,
ameaçou
a ex-companheira
Priscila Rosa dos Anjos
, prometendo causar-lhe mal injusto e grave.

Depreende-se da exordial acusatória que o recorrente e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 05 anos e, ao tempo do ocorrido, estavam separados há poucos dias, em razão das condutas agressivas realizadas por aquele.

Na data do fato, o recorrente surpreendeu a vítima no momento em que esta chegava na sua residência e, nesse instante, munido com uma faca, a ameaçou com a assertiva
“olha o que eu tenho pra você vagabunda”
(sic). Agilmente, a ofendida logrou ingressar na casa e, enquanto acionava a Polícia Militar, o apelante proferiu novas ameaças, consistentes em
“pode chamar a polícia que quando eu sair eu degolo você e, se não degolar você, eu degolo sua filha Ana Gabrieli, sua vagabunda”
(sic).

Empós, o recorrente danificou a motocicleta da ofendida, ressaindo evidenciado dos autos que tais condutas ilícitas foram realizadas por motivo torpe, uma vez que nutre sentimento de posse pela ex-companheira.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da única pretensão recursal.

1.

Pedidos de afastamento da reparação dos danos ou, subsidiariamente, de readequação do
quantum
estabelecido na r. sentença condenatória:

A Defesa aduz que a condenação do réu a título de reparação de danos à vítima ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa; todavia, da detida análise dos autos, conclui-se que
o raciocínio não merece ser acolhido.

Como é cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS
, processados sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a a tese de que, nos
casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar
, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

Na mesma linha, este eg. Tribunal de Justiça editou o Enunciando Orientativo n.º 14-A dispondo que
“
a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, denota-se que o Ministério Público postulou, quando do oferecimento da denúncia, a condenação do réu a título de reparação de danos, prevista no art. 387, inciso IV do CPP (ID
166381759 - Pág. 5
), e, ao tempo da apresentação das alegações finais, pleiteou que a exordial acusatória fosse julgada
totalmente
procedente (ID
166381273
).

Em sendo assim, a imposição de tal encargo em desfavor do réu
não viola
os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
descabe
o seu afastamento.

No tocante ao pedido subsidiário, consistente na readequação do
quantum
arbitrado na r. sentença, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que a
pretensão merece ser acolhida.

Ao que se depreende da r. sentença, o magistrado
a quo
impôs ao réu o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima,
“em razão de sua conduta e modus operandi”

(sic – ID
166381278 - Pág. 10
), o que,
“
por óbvio causou graves danos e abalos à vítima e seus familiares”
(sic – ID
166381278 - Pág. 10
).

Conquanto a conduta realizada pelo recorrente seja deveras grave, porquanto inseriu no âmbito das ameaças a filha da vítima,
este e. Tribunal de Justiça
reputa necessário avaliar a capacidade financeira do infrator quando da condenação em reparação dos danos
, sem prejuízo do ajuizamento da respectiva ação cível para complementação do montante.

Ilustrativamente:

“(...) Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064)”.
(N.U 1003605-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022) – destaquei.

No caso concreto, denota-se que o recorrente exerce o ofício de gesseiro e aufere mensalmente o salário de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), montante que deve garantir o seu sustento e de duas crianças, consoante se vê das informações constantes no ID
166381760 - Pág. 14.

Destarte, diante das particularidades expostas e
tendo em vista que nesta esfera a determinação legal refere-se ao
valor mínimo
para a reparação, o que não impede de a vítima pleitear, no juízo cível, a indenização que entender justa ao caso concreto,
REDUZO
o valor indenizatório, fixando-o em
R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais)
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sem prejuízo do ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
JOSIMAR DE SOUZA GAMA
,

para
reduzir
o valor da indenização
aplicada em prol da vítima
com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
,

fixando-o em
R
$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023